Tribunal: TJSP
Processo: 1001233-30.2019.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a apelo, mantendo procedência de pedido indenizatório formulado em ação regressiva – Alegadas obscuridade e contradição diante das provas amealhadas aos autos – Esclarecidas em julgado, contudo, as razões da manutenção do improvimento - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos,

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a apelo, mantendo procedência de pedido indenizatório formulado em ação regressiva – Alegadas obscuridade e contradição diante das provas amealhadas aos autos – Esclarecidas em julgado, contudo, as razões da manutenção do improvimento - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Questões consideradas prequestionadas - Embargos rejeitados;

Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a apelo, mantendo procedência de pedido indenizatório formulado em ação regressiva – Alegada omissão no arbitramento de verba honorária recursal, por inobservância aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, CPC – Inocorrência – Os honorários advocatícios carecem apenas de majoração em recurso, eis que não se trata de verba autônoma - Não cabe à embargante, assim, impugnar nesta via o critério de fixação da verba honorária que fora adotado na sentença, porque da matéria não se insurgiu em apelo, restando preclusa tal oportunidade - Indevida inovação recursal – Embargos rejeitados.